Tribunal: TJES
Processo: 5016768-35.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016768-35.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA ALVES DOS SANTOS PEDROSA
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização, em que a Autora afirma ter adquirido título de sócia remida da Requerida, em 13/02/1996, pagando o valor de R$290,00, mais uma taxa de cadastro de R$70,00 e 07 parcelas de R$50,00. Alega que, quando da contratação, foi informado que não teria que pagar qualquer valor de mensalidade ou manutenção mensal.

Aduz que pediu cancelamento do seu título em 2011, não tendo sido atendida. Relata que durante o contrato houve cobrança de R$500,00, não tendo sido convocada para assembleia para votar esse valor. Aponta que quando foi cancelar o seu plano, foi cobrada de débitos de R$3.000,00 além de R$1.100,00 referente à taxa de cancelamento.

Pleiteia a tutela de urgência para que seja suspensa qualquer cobrança pela Requerida em face da Autora em relação ao contrato objeto deste processo e que essa se abstenha de negativar o seu nome. Ao final, requer seja declarada a nulidade das cláusulas 2ª, 11 e 13 do Título n.º 2024 e dos artigos 7º, §7º, 18, alínea c, 66 b1, b2 e c do Estatuto Social da Requerida, declarando-se a ilegalidade das cobranças em face da Autora, declarando-se o contrato rescindido, bem como indenização por dano moral de R$5.000,00.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito da Autora perante a Requerida, bem como declarar a rescisão do contrato entre a Requerente e a Requerida. JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral. JULGOU IMPROCEDENTE o pedido da Requerida de aplicação de multa por litigância de má-fé à Autora.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar procedente o pedido de danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar procedente o pedido de danos morais.

Como bem demonstrado na sentença, apesar de as cobranças terem causado transtorno para a Recorrente, não se trata de situação capaz de violar direito da personalidade, tratando-se de mero aborrecimento, que não gera dever de indenizar.

Não restaram comprovados abalos aos atributos da personalidade em função do ocorrido, já que os fatos por si revelam que houve transtornos inerentes à vida em sociedade, isto posto, não há maneira para que se pudesse dar ensejo ao acolhimento dos pedidos da parte Recorrente.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, a qual deixo de exigir tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)